Tribunal: STF
Processo: HC 245897
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pedro Becker da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 905.055/PR, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve a prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito de homicídio mediante disparos de arma de fogo.



    Nesta impetração, sustenta-se, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como o cabimento de medidas cautelares alternativas.



    Requer-se, ao final:



    “No mérito, requer-se o conhecimento do presente habeas corpus e seu provimento ou, caso diversamente entenda pela hipótese de não conhecimento, conceda a ordem de ofício (art. 654, §2º, CPP) para o fim de: 



    • Substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sugerindo-se àquelas previstas no art. 319, I, IV, V e IX, CPP nos termos da fundamentação acima e que, nesta oportunidade, se faz referência. 



    • Protestam os impetrantes, desde logo, sejam notificados da data de sessão de julgamento do mérito do writ, consignando aqui o pleito de realizar a sustentação oral e se opondo ao julgamento virtual.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. TENTATIVA DE FUGA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    II - No caso em tela a decisão que decretou a prisão preventiva do ora agravante está suficientemente fundamentada, com a indicação da existência nos autos de circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, notadamente pela periculosidade e pelo modus operandi do crime - o agravante, um dia após a briga, foi à residência da vítima e teria efetuado 05 disparos de arma de fogo, causando sua morte dias depois no hospital. Ressalte-se que o motivo inicial para a confusão se deu em data anterior, sendo que o decurso do tempo não foi suficiente para afastar o ímpeto delitivo por parte do agravante. 



    III - A custódia cautelar visa, ainda, a garantia da aplicação da lei penal, pois o agravado teria tentado se evadir do local da culpa, sendo encontrado quando estava rumo ao litoral. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar. Precedentes. 



    IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de garantir ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. 



    Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pela Quinta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme o voto do Ministro Relator, a decretação da prisão preventiva do paciente foi justificada pela Corte estadual ao levar em consideração a necessidade de garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a tentativa do réu de se evadir do local da culpa, bem como a necessidade de preservação da ordem pública, destacando-se a gravidade concreta do delito, evidenciada por seu modus operandi.



    Sob essa ótica, vide o seguinte julgado da Corte:



    “Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Prisão preventiva. Decreto prisional fundamentado em dados concretos, não apenas em elementos abstratos. Gravidade em concreto dos delitos. Coação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 180324 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-08-2020)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente